Tribunal: TJDFT
Processo: 0707964-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO PESSOAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, em razão de decisão proferida nos autos de ação monitória na qual o Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras declinou de ofício da competência para processar e julgar a demanda. 1.1. O Juízo suscitado afirma ser incompetente em razão de o domicílio da parte requerida pertencer a Região Administrativa de Taguatinga. 1.2. Por outro lado, o Juízo suscitante, da 2a Vara Cível de Taguatinga, alega que a competência territorial não pode ser declinada de ofício.
2. A despeito dos fundamentos externados pelo Juízo suscitado, não cabe ao julgador determinar o foro onde deve o autor ajuizar a demanda sob a justificativa de ser “vedada a propositura de demanda em foro aleatório e injustificado”, notadamente quando a legislação processual estabelece normas suficientemente precisas para dirimir a hipótese. 2.1. Na forma do que estabelece o art. 65 do CPC, a competência territorial, por se tratar de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo juiz, dependendo de provocação da parte interessada. Isso porque, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação, a competência será prorrogada.
3. Incide, ainda, a Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
4. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (suscitado).